Tribunal: STJ
Processo: 1219393-34.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2090576 - MG (2023/0282901-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EMILY OLIVEIRA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO WILLIANS MOYSES AUAD - MG051688
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b2972b37-0339-4528-91d2-4a8674c2ace2

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2090576 - MG (2023/0282901-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EMILY OLIVEIRA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO WILLIANS MOYSES AUAD - MG051688
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por

EMILY OLIVEIRA SENA
contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PERÍODO DA
PANDEMIA DE COVID-19. INSTABILIDADE NA CONEXÃO DE INTERNET
DO PRESÍDIO QUE NÃO INVIABILIZOU A REALIZAÇÃO DO ATO.
CONCORDÂNCIA DA DEFESA NAQUELA OCASIÃO. POSTERIOR
INVOCAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA E A
LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48432286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: 837ed136-ed93-489b-9166-800b923d50dc

1. A gravação da audiência de instrução e julgamento revela que, mesmo
diante de uma falha técnica ocorrida na conexão de internet do presídio onde
a ré encontrava-se acautelada, a defesa técnica anuiu expressamente com a
realização do referido ato processual, de modo que a posterior invocação de
nulidade caracteriza comportamento contraditório que atenta contra a boa-fé
objetiva e o princípio da lealdade processual.
2. A audiência foi realizada em 03 de julho de 2020, em data anterior à
vigência da Resolução n. 329 do CNJ, datada de 30 de julho de 2020.
3. Na ata de audiência, devidamente subscrita pela defesa técnica, consta a
ocorrência de entrevista prévia reservada, não tendo sido arguida qualquer
nulidade naquela ocasião. O ato foi realizado na presença da advogada e
com observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado ( e-STJ fls. 649-662).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48432286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: 837ed136-ed93-489b-9166-800b923d50dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.090.576 / MG
Número Registro: 2023/0282901-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024191219393 10024191219393001 10024191219393002 10024191219393003 10024191219393004
10024191219393005 10024191219393006 12193933420198130024 24191219393
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMILY OLIVEIRA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO WILLIANS MOYSES AUAD - MG051688
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMILY OLIVEIRA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO WILLIANS MOYSES AUAD - MG051688
CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA49500934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 2d93c1e5-f8d8-4410-b5ac-116356ecfee1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 2d93c1e5-f8d8-4410-b5ac-116356ecfee1